Tribunal: STF
Processo: HC 212177
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), no HC 723.095/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do procedimento investigatório que, no dia 21 de dezembro de 2021, nas dependências da Fazenda Santa Sofia, área rural desta cidade e Comarca de Santa Adélia, MARCO ANTONIO ROQUE BARBOSA, qualificado às fls. 06, 25/29 e 41, subtraiu, para si, 07 (sete) sacas de farelo de soja, com peso aproximado de 50 Kg cada, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 12/15, pertencentes à empresa Rumo Logística. 



    Consta, ainda que, no dia 21 de dezembro de 2021, na Rua Yoshio Ono, nº 132, nesta cidade e Comarca de Santa Adélia, MARCO ANTONIO ROQUE BARBOSA guardava, para consumo pessoal, 02 (dois) invólucros plásticos contendo em seu interior a substância Tetrahidrocanabinol (THC), com massa líquida de 151,91g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 38/40 e exame químico-toxicológico de fls. 92/94. 



    Consta, outrossim, que no dia 21 de dezembro de 2021, na Rua Yoshio Ono, nº 132, nesta cidade e Comarca de Santa Adélia, MARCO ANTONIO ROQUE BARBOSA cultivava, para seu consumo pessoal, planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância capaz de causar dependência física ou psíquica. 



    Segundo o apurado, no dia 21/12/2021, MARCO ANTONIO ROQUE BARBOSA, com a intenção de saquear o patrimônio alheio, deslocou-se até a estrada de ferro que corta a Fazenda Santa Sofia, neste Município, e subtraiu 07 (sete) sacas de farelo de soja de uma das composições férreas, colocando-as em seu veículo FORD/Belina, de placa CXE4G53. 



    Após deixar o local dos fatos, o denunciado avistou uma viatura da Polícia Militar e empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais Valdecir Donizete Scaldelai e Francis Henrique da Silva em razão de sua atitude (fls. 02/04). 



    Ocorre que, em determinado momento, MARCO ANTONIO colidiu com uma curva de nível, sendo possível sua abordagem e posterior localização das sacas de farelo de soja furtadas. Na ocasião, o denunciado confessou informalmente aos agentes públicos que havia subtraído farelo de soja na linha do trem e que possuía drogas em sua residência. 



    Diante disso, os policiais foram até a casa de MARCO ANTONIO e encontraram 02 (dois) invólucros plásticos de maconha e outros objetos (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13) no guarda-roupas do seu quarto. 



    O laudo pericial definitivo dos entorpecentes apreendidos foi anexado às fls. 92/94, apresentando resultado positivo para a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero Cannabis), constante da Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    FACE AO ACIMA EXPOSTO, o Ministério Público denuncia MARCO ANTONIO ROQUE BARBOSA como incurso, em concurso material, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, e do artigo 28, caput e § 1º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, citando-o para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento legal e ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até posterior julgamento e final condenação. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    No caso dos autos, o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ressaltou que tal medida extrema se justificava para a garantia da ordem pública, uma vez que recai sobre o paciente indícios da prática de crime patrimonial (furto) e de delito previsto na Lei nº 11.343/06, tratando-se ainda de agente “multirreincidente em crimes dolosos”, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Observa-se que a gravidade concreta da conduta decorrente da prática de crime patrimonial e delito relativo a uso de entorpecente, somada ao fato de que se trata de agente portador de antecedentes criminais e reincidente, indicam a sua real periculosidade e o risco real de reiteração delitiva, fundamentos esses que autorizam a prisão preventiva. 



    [...]



    Este é o caso dos autos onde a decisão, ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada. 



    O paciente está sendo acusado da prática do delito de furto simples e uso de entorpecentes. 



    Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema. 



    Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. 



    O boletim de ocorrência, auto de avaliação - a res furtiva foi avaliada em R$ 700,00 - e o laudo de constatação preliminar que restou positivo para a presença do elemento ativo (maconha), comprovam que as substâncias são entorpecentes. 



    Existem também fortes indícios de autoria, conforme prova oral colhida no inquérito, merecendo destacar os depoimentos dos policiais militares Valdecir Donizete Scaldelai11 e Francis Henrique da Silva, os quais esclareceram que estavam em patrulhamento pela Fazenda Santa Sofia, visando o combate de crimes ambientais, quando avistaram o veículo Belina conduzido pelo paciente. Ao notar a presença da viatura, ele empreendeu fuga, sendo perseguido e preso em flagrante. Dentro do veículo foram apreendidas 07 sacas de farelo de soja, os quais haviam sido subtraídos de uma composição férrea que estava nas proximidades. Detido, o próprio paciente disse que mantinha maconha em sua casa. Dirigiram-se até o local e apreenderam “dois tijolos” de maconha esfarelados, os quais estavam escondidos em seu guarda-roupa. 



    Ora, estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva. O paciente demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade pela prática do furto em composição férrea. 



    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    [...]



    Embora o paciente tenha afirmado que exerce a profissão de “soldador”, não indicou onde a exerce, nem trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de atividade lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o acusado não exerce qualquer atividade lícita. 



    [...]



    Ademais, não se pode perder de vista que o paciente é multirreincidente. Além de possuir antecedente criminal pela prática de roubo majorado, ele possui condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de dano e de lesão corporal, circunstâncias essas que demonstram que o réu não dá valor à sua liberdade, envolvendo-se habitualmente na prática de delitos. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, em decisão assim fundamentada: 



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva pois "o investigado é REINCIDENTE MÚLTIPLO em crimes dolosos" (fl. 97). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: […]



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que O paciente encontra-se preso preventivamente por crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa. A prisão cautelar, em verdade, tem se mantido, tão somente, em razão de suposta reincidência do paciente, a qual embasou a fundamentação relativa à garantia da ordem pública e reiteração delitiva – todavia, referido argumento é insuficiente para obstar a liberdade provisória. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem. Isso porque, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de furto, porque subtraiu, para si, 07 (sete) sacas de farelo de soja, com peso aproximado de 50 Kg cada, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais). A denúncia indica, ainda, a prática do crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, cujo preceito secundário nem sequer estabelece pena privativa de liberdade. 



    A natureza dos crimes imputados, praticados sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500562-75.2021.8.26.0558, em trâmite na Vara Única de Santa Adélia/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente